Tribunal: TJSP
Processo: 0007382-72.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007382-72.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ANDERSON
FREITAS MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo de execução penal
interposto por Anderson Freitas Martins para o fim de absolvê-lo da falta disciplinar a ele
imputada, comunicando-se de imediato ao juízo da execução penal que, por sua vez, fará
seja cancelada a anotação respectivo do prontuário do agravante e do cálculo de sua
respectiva pena. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007382-72.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 11890 2/4
Agravo de Execução Criminal no 0007382-72.2019.8.26.0521
Comarca e Vara: Sorocaba DEECRIM UR10
Agravante: Anderson Freitas Martins
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.890
Agravo em execução. Falta disciplinar. Falta grave. Sanção
coletiva. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 45, parágrafo 3o,
veda expressamente as sanções coletivas, não sendo admissível
punição genérica aos habitantes de cela em que foram
surpreendidos vestígios materiais de tentativa de fuga.
Vistos.
Trata-se de agravo de execução penal interposto por Anderson
Freitas Martins em face da decisão de primeiro grau que homologou
procedimento administrativo onde foi reconhecido o cometimento de
falta disciplinar de natureza grave pelo sentenciado.
Reclama o agravante, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público, nas duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso interposto.
Depreende-se dos autos que o sentenciado Anderson Freitas
Martins encontrava-se em cumprimento de pena em cela onde
agentes penitenciários detectaram tentativa fuga, consistente em
tentativa de serrar as barras de ferro da janela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007382-72.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 11890 3/4
Em que pese a ausência nestes autos dos depoimentos
originais dos envolvidos, tem-se a transcrição de tais falas no parecer
do Ministério Público, fonte confiável e portanto utilizada para a
análise de mérito.
Segundo tal transcrição, o agravante Anderson (fls. 133 dos
autos originais) negou a autoria da falta grave, alegando que nada
sabia sobre tentativa de fuga na cela em que ocupava.
Já os agentes penitenciários Antônio e Marcos (fls. 119 e 120
dos autos originais) narraram que, na data dos fatos, após denúncia
feita por outros sentenciados, realizaram inspeção em uma das celas
do pavilhão, ocupada por Anderson e diversos outros sentenciados,
detectando que um dos ferros da proteção da janela havia sido
serrado. Segundo Marcos, o líder da tentativa de fuga seria o
sentenciado Rafael Pereira Lopes, ocupante da cela.
Estas as provas surgidas no procedimento administrativo a que
foi sujeito o agravante. Vê-se, assim, que de fato não há provas que
demonstrem ter o sentenciado Anderson se envolvido na tentativa de
fuga detectada. A mera circunstância de o sentenciado Anderson
ocupar a mesma cela onde ocorreu a tentativa de fuga consistente em
serrar a barra de proteção da janela não implica, de forma alguma,
que o agravante tenha participado de tal ação. Não há qualquer
elemento nos autos que permita afirmar ser “evidente que todos os
ocupantes da cela estavam mancomunados naquela prática
infracional”.
Da mesma forma, por razões até mesmo óbvias, a lei brasileira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007382-72.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 11890 4/4
não impõe a ninguém que, fora do dever funcional respectivo,
simplesmente deixe de delatar outras pessoas.
Pelo contrário, veja-se que a Lei de Execução Penal, em seu
artigo 45, parágrafo 3o, veda expressamente as sanções coletivas. Tal
vedação tem como alvo, claramente, situações como a narrada neste
agravo em execução, em que, na ausência de prova clara sobre a
autoria de uma falta disciplinar, decide-se pela punição coletiva e sem
provas de todos os sentenciados ocupantes de uma mesma cela ou
pavilhão prisional.
Assim, inviável, no caso, a manutenção da decisão de primeira
instância, sendo de rigor a absolvição do apenado por insuficiência de
provas.
Em face do exposto, dá-se provimento ao gravo de execução
penal interposto por Anderson Freitas Martins para o fim de
absolvê-lo da falta disciplinar a ele imputada, comunicando-se de
imediato ao juízo da execução penal que, por sua vez, fará seja
cancelada a anotação respectivo do prontuário do agravante e do
cálculo de sua respectiva pena.
Mazina Martins
Relator